Tribunal: CARF
Processo: 16641.000038/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16641.000038/2008-32 Recurso
Recurso
Especial do Procurador Acórdão no
Acórdão no
9101-006.741 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
14 de setembro de 2023 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
WILSON STIGGER GRIEP & CIA. LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. NATUREZA DO VÍCIO. PERDA DE
OBJETO. Não se conhece de recurso especial cujo acórdão recorrido sofre
infringência em razão de embargos opostos depois da sua interposição para
supressão da decisão questionada pela Fazenda Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luciano Bernart (Suplente
convocado), Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Maria Carolina
Maldonado Mendonça Kraljevic (Suplente convocada) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16641.000038/2008-32
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.741 - CSRF/1a Turma
Processo no 16641.000038/2008-32

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") em face da decisão proferida no Acórdão no 1802-002.068, na sessão de 8 de
abril de 2014, no qual foi dado parcial provimento ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003, 2004
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA.
É dispensável a realização de diligência quando os elementos trazidos aos autos são
suficientes para formar a convicção do julgador, além de o pedido está em desacordo
com a legislação de regência da matéria.
RECEITA NÃO DECLARADA
Constatada divergência entre o valor da receita bruta efetivamente auferida e a
declarada em DIPJ e DCTFs, é de ser mantido o crédito tributário que exige a diferença
dos tributos devidos.
MULTA DE OFÍCIO
Constatado o descumprimento da obrigação tributária e procedido o lançamento de
ofício, impõe-se a aplicação da multa de 75% nos termos da determinação legal.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA MATÉRIA
SUMULADA
Súmula no 2 – O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL
O lançamento reflexo de CSLL, observa o mesmo procedimento adotado no auto de
infração do IRPJ, devido à relação de causa e efeito que os vincula.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. Cofins.
Períodos de apuração: 01/2003 a 12/2003
A falta dos demonstrativos em relação ao ano calendário de 2003 compromete o direito
de defesa assegurado constitucionalmente ao contribuinte por força do art. 5o, LV, da
Constituição Federal, na medida em que a base de cálculo e a alíquota aplicável para
exigência da Cofins representam o aspecto quantificativo do fato gerador da obrigação
tributária.
Não basta o autuante descrever a infração verificada mas é obrigatório para fins de
constituição do crédito tributário pelo lançamento previsto no artigo 142 do Código
Tributário Nacional que, a autoridade fiscal demonstre o cálculo do montante do tributo
devido.
À mingua de tal comprovação resta afastada a Cofins exigida em relação ao ano
calendário de 2003.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS: PIS/Pasep e Cofins Cumulativo
Ano calendário: 2004
BASE DE CÁLCULO. AMPLIAÇÃO. ART. 32 DA LEI N2 9.718/98.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Ao julgar os recursos extraordinários nos 346.084, 357.950, 358.273 e 390.840, em
09/11/2005, o Pleno do STF declarou a inconstitucionalidade do art. 3o, § 12, da Lei no
9.718/98, por entender que a ampliação da base de cálculo da contribuição para o PIS e
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.741 - CSRF/1a Turma
Processo no 16641.000038/2008-32

da Cofins por meio de lei ordinária violou a redação original do art. 195, I, da
Constituição Federal, ainda vigente ao ser editada a mencionada norma legal.
INCONSTITUCIONALIDADE.
DECISÃO
DO
STF.
EXTENSÃO
ADMINISTRATIVA.
Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Decreto no 2.346/97, devem os órgãos
julgadores, singulares ou coletivos, da Administração Fazendária, afastar a aplicação da
lei, tratado ou ato normativo federal, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal. Exclui-se, portanto, da tributação do PIS/Pasep e da Cofins, as receitas
financeiras que não integram a receita bruta.
LANÇAMENTOS REFLEXOS: PIS/COFINS RECEITAS FINANCEIRAS
As receitas financeiras não integram a receita bruta, devendo, portanto, ser excluídas da
base de cálculo do PIS e da Cofins.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro e o
faturamento apurados no ano-calendário 2004 a partir da constatação de receitas escrituradas e
não declaradas. Houve também exigência de Cofins não recolhida em períodos mensais de 2003,
apurada na sistemática cumulativa. A autoridade julgadora de 1a instância manteve integralmente
as exigências (e-fls. 286/299). O Colegiado a quo, por sua vez, assim decidiu (e-fls. 352/369).
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para afastar a exigência relativa à Cofins do ano calendário de 2003,
e, excluir as receitas financeiras da base de cálculo do PIS e da Cofins em relação ao
ano calendário de 2004, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
A PGFN opôs embargos de declaração, apontando que na esteira da decisão da
DRJ que, equivocadamente, se manifestou sobre matéria não impugnada – os lançamentos
relativos ao ano de 2003 – a turma a quo acabou por apreciar o auto de infração lavrado para
exigência de Cofins devida no ano-calendário de 2003. Os embargos foram rejeitados no
Acórdão no 1802-002.221 (e-fls. 375/382), de cujo voto condutor se extrai:
Observe-se que, já no relatório restou consignado que, nos períodos de 01/2004 a
12/2004, as diferenças foram apuradas pelo confronto entre as receitas escrituradas e as
receitas declaradas na DIPJ do ano calendário de 2004.
E a Cofins do ano-calendário de 2003 como se apurou?
Ainda que o contribuinte nos trechos mencionados pela Embargante não tenha se
referido expressamente ao PIS, a Cofins e CSLL, toda a defesa do contribuinte é no
sentido de refutar a base de cálculo dos tributos dita majorada, alegando matéria de
direito, notadamente em relação ao PIS e a Cofins, exigidos nos autos de infração seja
2003 e/ou 2004.
Não vejo como restringir a defesa em relação ao PIS e a Cofins de 2004, pois, não se
pode afirmar com certeza que houve o silêncio da empresa quando da sua impugnação a
respeito do ano calendário de 2003, haja vista que, naquela defesa (impugnação) o
contribuinte não especifica expressamente a qual ano calendário, especificamente, se
refere. Pelo que se depreende que, os argumentos abarcam tanto 2004 quanto 2003.
Penso que este também foi o entendimento da DRJ.
Portanto, não caracterizada a preclusão da matéria como alegado pela Embargante,
passo a demonstrar novamente o cerceamento do direito de defesa em relação à Cofins
de 2003.
Como bem frisado no Acórdão embargado o DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO
DAS RECEITAS DA ATIVIDADE e o DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA
COFINS, embora mencionados no Relatório Fiscal, NÃO se referem ao ano calendário
de 2003.
[...]
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.741 - CSRF/1a Turma
Processo no 16641.000038/2008-32

Penso que, ainda que fosse o caso da preclusão como pretendido pela Embargante o
Auto de Infração em relação à Cofins de 2003 não se sustenta em razão do flagrante
cerceamento ao direito de defesa.
Como cediço, de acordo com o inciso II do artigo 59 do Decreto no 70.235/72 (Processo
Administrativo Fiscal – PAF) deve ser reconhecida a nulidade do ato administrativo
praticado com preterição ao direito de defesa.
O Código Tributário Nacional em seu artigo142, dá à expressão “Crédito Tributário”
sentido específico, pressupondo certeza e liquidez decorrentes da formalização do
Crédito Tributário mediante a verificação de que o Fato Gerador (todos os aspectos)
ocorreu: a identificação do sujeito passivo e a apuração do montante devido.
A inexistência de demonstrativo, no presente caso, repercute na falta da clareza do
cálculo do montante do tributo devido em relação à Cofins de 2003.
[...]
No caso do Crédito Tributário, o sistema jurídico, além de reconhecer à Fazenda
Pública o poder de constituí-lo por ato próprio (lançamento) reconhece-lhe também o de
formar o título representativo de direito.
Não se realizará validamente a inscrição em dívida ativa, se o agente inscritor detectar
que o procedimento administrativo do lançamento contém qualquer vício material que o
inquine de invalidade. O art.2o, §§ 3o e 4o da Lei no 6.830, de 22/09/1980, Lei de
Execução Fiscal – LEF, contém dispositivo que estabelece o dever jurídico do controle
da legalidade do lançamento tributário, verbis:
[...]
Com as considerações acima, entendo não estar presente no acórdão embargado
qualquer das situações previstas no mencionado dispositivo regimental (obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos), razão pela qual voto no
sentido de que sejam REJEITADOS os embargos de declaração.
Os autos do processo foram remetidos à PGFN em 16/06/2014 (e-fl. 383) e em
25/07/2014 retornaram ao CARF veiculando o recurso especial de e-fls. 384/395 no qual a
Fazenda aponta divergência reconhecida no despacho de exame de admissibilidade de e-fls.
397/401, do qual se extrai:
Do cotejo entre as ementas e os votos condutores dos arestos, recorrido e paradigmas,
verifica-se que o tratamento foi diferenciado vez que, no recorrido concluiu-se que a
falta dos demonstrativos referentes ao ano-calendário de 2003 compromete o direito de
defesa assegurado ao contribuinte, nos termos do art. 5o, LV, da Constituição Federal,
pois a base de cálculo e a alíquota aplicável para exigência da Cofins representam o
aspecto quantificativo do fato gerador da obrigação tributária.
A decisão recorrida afirma também que não basta o autuante descrever a infração, mas é
obrigatório para fins de constituição do crédito tributário mediante lançamento previsto
no artigo 142 do Código Tributário Nacional que a autoridade fiscal demonstre o
cálculo do montante do tributo devido.
Quanto aos paradigmas no 204-01.794 e 303-34.252, entendem que não há que se falar
em cerceamento do direito de defesa se o contribuinte compreendeu a acusação fiscal e
dela se defendeu, como ocorreu nos autos, ainda que configurada a ausência de
discriminativo de cálculo no auto de infração ou a descrição deficiente do fato gerador,
pois o auto de infração preenche todos os requisitos de validade.
A Fazenda Nacional alega que o vício observado poderá ser sanado com fundamento
nos arts. 55 da Lei no 9.784/99 c/c arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235/72, dispositivos
que privilegiam a instrumentalidade das formas e só determinam a declaração de
nulidade em sede do processo administrativo fiscal nos casos de vício de incompetência
e preterição do direito de defesa.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.741 - CSRF/1a Turma
Processo no 16641.000038/2008-32

Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização das
divergências de interpretação suscitadas.
A PGFN argumenta que o Colegiado a quo declarou a nulidade dos lançamentos
de COFINS relativos ao ano de 2003 por vício material, baseado na alegação de que a ausência
de demonstrativo de cálculo que demonstrasse com clareza os critérios adotados no lançamento
seria motivo suficiente para anular o lançamento por vício material. E aduz:
O v. acórdão ora guerreado, deu provimento ao recurso sem a comprovação de
prejuízo à defesa do contribuinte. É patente o fato de que o contribuinte, apesar da
falha no cálculo do tributo devido, demonstrou ter pleno conhecimento da
fundamentação e da imputação que lhe foi feita para embasar o lançamento,
defendendo-se de forma ampla em todos os âmbitos do processo administrativo.
Afirma a divergência em face do paradigma no 204-01.794 onde se refutou por
inteiro a possibilidade de reconhecimento de nulidade do lançamento sem prejuízo (pas de
nullité sans grief), especificamente no que se refere à descrição deficiente do fato gerador, e do
paradigma no 303-34.252, que tratou do caso específico de vício no cálculo do tributo devido,
consignando que:
Os acórdãos paradigmas deixam claro que, ainda que reste configurada a ausência de
discriminativo de cálculo no auto de infração ou a descrição deficiente do fato gerador,
admitindo-se esta tese apenas a título de argumentação, pois o auto de infração preenche
todos os requisitos de validade, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa
se o contribuinte compreendeu a acusação fiscal e dela se defendeu, como ocorreu nos
autos. Posição contrária foi acolhida pelo acórdão recorrido, que anulou o lançamento
sem comprovar o prejuízo sofrido pela contribuinte em seu direito de defesa, pelo único
e exclusivo motivo da ausência de discriminativo de cálculo que demonstrasse os
critérios adotados no lançamento.
Na sequência, aponta divergência quanto à natureza do vício que maculou o
lançamento, apontando como paradigmas os acórdãos no 3101-00.396 e 202-18.955, e
asseverando que:
Assim, ainda que se entenda pela nulidade do lançamento, a decisão recorrida diverge
do entendimento proferido nos acórdãos 3101-00.396 e 202-18955, que consignam que
a ausência de demonstrativo de cálculo do valor devido e a falta de preenchimento de
algum dos requisitos formais estipulados no art. 10 e 11 do Decreto no 70.235/72 e/ou
art. 142 do CTN, acarreta tão somente a nulidade por vício de forma. Com efeito,
tratando-se de ausência de demonstrativo de cálculo com detalhamento dos critérios
adotados (requisito disposto no art. 142 do CTN e inc. II do art. 10 do Decreto no
70.235/72), enquanto o acórdão recorrido decidiu pela nulidade material, os acódãos
paradigmas entendem se tratar de nulidade formal.
No mérito, afirma cristalino o equívoco perpetrado pela v. decisão recorrida. De
tudo, vê-se que o exercício amplo e efetivo do direito de defesa foi propiciado à contribuinte,
que, inclusive, apresenta longo e detalhado arrazoado, por meio do qual se insurge contra o
lançamento. Subsidiariamente complementa que mesmo que se entenda pela nulidade do
lançamento, não merece prosperar o entendimento consubstanciado na decisão recorrida, uma
vez que se vício existiu, este possui natureza formal e não material, vez que um lançamento
tributário é anulado por vício formal quando não se obedece às formalidades necessárias ou
indispensáveis à existência do ato, isto é, às disposições de ordem legal para a sua feitura.
Pede, assim, que o recurso especial seja provido para restabelecer a decisão de
primeira instância, tendo em vista a ausência de cerceamento do direito de defesa e, caso se
entenda pela ocorrência de nulidade, o que não se espera, que seja pronunciada a natureza
formal do vício detectado no lançamento.
Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.741 - CSRF/1a Turma
Processo no 16641.000038/2008-32

O recurso especial foi sorteado para relatoria da ex-Conselheira Amélia Wakako
Morishita Yamatoto, que devolveu os autos para saneamento, nos termos do despacho de e-fls.
444/447, ponderando que:
É de se relatar, ainda, o despacho de saneamento de fls. 409, da Seção de Controle e
Acompanhamento Tributário da DRF/Pelotas, em que alega ter havido erro no
julgamento, justamente da parte em que se afasta a Cofins do ano-calendário de 2003,
pois tais débitos encontram-se controlados no processo 16641.000039/2008-87, que
inclusive foi objeto do Acórdão 3401-002.505, juntado às fls. 403/408.
Às fls. 412, a Presidente/Relatora do acórdão recorrido, após o referido despacho
determinou que se aguardasse o julgamento do presente Resp, que deveria considerar a
informação respectiva.
Entretanto, o despacho da unidade de origem deve ser tratado como “Embargos”, e
como tal julgados pela Turma a quo, visto que eventual resultado pode fazer com que o
presente Recurso Especial da PGFN torne-se inócuo, diante da informação trazida.
A petição da Unidade de Origem foi acolhida como embargos inominados, assim
apreciados no Acórdão no 1301-005.746:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos
inominados opostos pela Unidade de Origem para corrigir a inexatidão material
apontada, com efeitos infringentes, de forma a: a) Excluir da fundamentação do voto
condutor os itens relativos à análise da tributação a título de PIS e COFINS para o ano-
calendário de 2003; b) O dispositivo do Acórdão embargado passar, assim, a conter a
seguinte redação: “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
dar provimento parcial ao recurso para excluir as receitas financeiras da base de cálculo
do PIS e da Cofins em relação ao ano calendário de 2004”.
Consoante expresso no referido julgado:
Sustenta a embargante (Delegacia de Pelotas/RS) que o acórdão recorrido incorreu em
lapso manifesto, quando afastou a exigência do PIS e da COFINS dos períodos de
apuração de janeiro a dezembro de 2003, vez que os referidos débitos encontram-se
controlados no processo de no 16641.000039/2008-87, que, inclusive, foi objeto do
Acórdão no 3401-002.505 – 4a Câmara/1a Turma Ordinária, anexado ao presente
processo.
Com razão a embargante.
A situação indicada é constatada através de um simples cotejo entre ementa/
dispositivo/voto da decisão embargada que cancelou uma autuação da Cofins
(cumulativa) e do PIS não cumulativo para o ano-calendário de 2003, e o TVF que
deixou claro que a tributação desses tributos para o ano-calendário de 2003 estaria
sendo controlada e, consequentemente julgada, em um outro processo, PAF no
16641.000039/2008-87, verbis:
[...]
Compulsando-se esse outro processo, de no 16641.000039/2008-87, confirma-se que os
referidos créditos tributários de 2003 (PIS não cumulativo e COFINS cumulativo)
estariam sendo controlados naqueles autos, inclusive com decisão final (Acordão no
3401- 002.505). confira-se parte da ementa deste último acórdão:
[...]
Desta forma,
Por tudo o exposto, voto por acolher os embargos inominados opostos pela Unidade de
Origem para corrigir a inexatidão material apontada, com efeitos infringentes, de forma
a:
a) Excluir da fundamentação do voto condutor os itens relativos à análise da tributação a
título de PIS e COFINS para o ano-calendário de 2003;
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.741 - CSRF/1a Turma
Processo no 16641.000038/2008-32

b) O dispositivo do Acórdão embargado passar, assim, a conter a seguinte redação:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para excluir as receitas financeiras da base de cálculo do PIS e da
Cofins em relação ao ano calendário de 2004”.
A PGFN apenas manifestou ciência do acórdão de embargos (e-fls. 462).
Cientificada por edital, depois de infrutífera a tentativa de ciência por via postal,
tanto do acórdão de recurso voluntário e da admissibilidade do recurso especial da PGFN (e-fl.
425), quanto do acórdão de embargos (e-fl. 466/467), a Contribuinte não se manifestou.

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
O recurso especial da PGFN não foi submetido a análise integral da
admissibilidade das divergências apresentadas. Apenas a primeira divergência, calcada nos
paradigmas no 204-01.794 e 303-34.252, foi examinada e admitida. A divergência suscitada
acerca da natureza do vício, subsidiária à primeira, e arguida com base nos paradigmas no 3101-
00.396 e 202-18.955, não foi analisada.
Contudo, o saneamento para complementação do exame de admissibilidade não se
faz necessário, vez que a decisão recorrida foi desconstituída na apreciação dos embargos
inominados opostos pela Unidade de Origem depois da interposição do recurso especial
fazendário.
De fato, como relatado, o recurso especial da PGFN confronta o acórdão no 1802-
002.068, complementado em embargos pelo Acórdão no 1802-002.221, somente na parte em que
decidiu declarar a nulidade dos lançamentos de COFINS relativos ao ano de 2003 por vício
material. Vale ter em conta a decisão dos dois acórdãos referidos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para afastar a exigência relativa à Cofins do ano calendário de 2003,
e, excluir as receitas financeiras da base de cálculo do PIS e da Cofins em relação ao
ano calendário de 2004, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
[...]
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em REJEITAR os
embargos, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
Assim, tornou-se definitiva a exoneração na parte correspondente à exclusão das
receitas financeiras da base de cálculo do PIS e da Cofins em relação ao ano-calendário de
2004, e a controvérsia se resumia à parte em que o Colegiado a quo decidiu afastar a exigência
relativa à Cofins do ano-calendário de 2003.
Contudo, no julgamento dos embargos inominados, foram atribuídos efeitos
infringentes nos seguintes termos definidos no Acórdão no 1301-005.746:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos
inominados opostos pela Unidade de Origem para corrigir a inexatidão material
apontada, com efeitos infringentes, de forma a: a) Excluir da fundamentação do voto
condutor os itens relativos à análise da tributação a título de PIS e COFINS para o ano-
calendário de 2003; b) O dispositivo do Acórdão embargado passar, assim, a conter a
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.741 - CSRF/1a Turma
Processo no 16641.000038/2008-32

seguinte redação: “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
dar provimento parcial ao recurso para excluir as receitas financeiras da base de
cálculo do PIS e da Cofins em relação ao ano calendário de 2004”.
Resta evidente, assim, que o recurso especial da PGFN perdeu o objeto com esta
infringência.
É certo que há débitos de Cofins lançados nestes autos para o ano-calendário
2003, e que permanecem com exigibilidade suspensa em razão do recurso especial da PGFN
conforme e-fl. 439. Tais valores podem estar em duplicidade com o exigido nos autos do
processo administrativo no 16641.000039/2008-87, mas este aspecto não foi aventado pela
autoridade embargante – que apenas anotou que os referidos débitos encontram-se controlados
no processo 16641.000039/2008-87, que inclusive foi objeto do Acórdão 3401002.505 - , nem
mesmo pelo Colegiado que apreciou os embargos.
Ambas exigências de Cofins correspondem a períodos mensais de 2003, na
sistemática cumulativa, e a infração tratada no Termo de Verificação Fiscal e no relatório do
outro processo administrativo – subtração de receitas por pagamentos a terceiros que não são
passíveis de dedução na sistemática cumulativa – também aparenta ser a mesma. Contudo, não
há, nestes autos, descrição dos valores exigidos no processo no 16641.000039/2008-87 para
confirmação da duplicidade, assim como nada foi alegado, neste sentido, nas defesas
apresentadas nestes autos. Na impugnação, inclusive, a Contribuinte assim circunscreveu o
lançamento que questionava:
Não obstante a Impugnante esteja recolhendo seus tributos em conformidade com a
legislação pertinente, foi ela autuada, em 21/05/2008, sob o pretexto de recolhimento
irregular de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS cumulativos, tendo em vista a opção pela
tributação pelo lucro presumido, no ano de 2004, perfazendo um total de R$ 789.137,84
(setecentos e oitenta e nove mil, cento e trinta e sete reais e oitenta e quatro centavos),
incluidos juros e multa.
Embora referido o valor total lançado que, como se vê às e-fls. 02 e 15, contempla
a exigência de Cofins integrada pelos débitos apurados no ano-calendário 2003, a Contribuinte
circunscreveu as exigências ao ano-calendário 2004.
A autoridade julgadora de 1a instância, por sua vez, também nada disse acerca das
exigências de 2003, limitando-se a rejeitar as alegações da Contribuinte e manter os lançamentos
de Contribuição ao PIS e Cofins sem ressalvas (e-fls. 286/299).
No recurso voluntário, a Contribuinte passou a referir períodos de 2003 quando
descreveu sua atividade, e a defender que seu faturamento foi muito inferior ao apurado no ano
de 2003/2004, em razão dos valores transferidos a terceiros. O pedido, assim como na
impugnação, foi de reconhecimento da regularidade de seu procedimento e consequente
declaração de insubsistência dos valores exigidos.
É neste cenário que, apreciando o procedimento alegado para os anos de 2003 e
2004, e verificando os termos da autuação, a ex-Conselheira Ester Marques Lins de Sousa,
relatora do recurso voluntário, refuta a arguição da Contribuinte em relação ao ano-calendário
2004, quando optante pelo lucro presumido e submetida à apuração cumulativa da Cofins e da
Contribuição ao PIS, e admite apenas a exclusão das receitas financeiras da base de cálculo
autuada, deduzindo ainda os seguintes argumentos que são confrontados no recurso fazendário:
Conforme os Autos de Infração, as contribuições do PIS e da Cofins foram exigidas em
relação ao ano calendário de 2004, em que a fiscalizada optou pelo Lucro Presumido e,
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.741 - CSRF/1a Turma
Processo no 16641.000038/2008-32

em relação aos meses dos anos calendário de 2003 somente foi exigida a Cofins, em que
a fiscalizada optou pela tributação com base no Lucro Real Trimestral.
Em suma:
Em relação ao ano calendário de 2003 em que a pessoa optou pela tributação com base
no lucro real, e que o regime de tributação do PIS se dava adotando a não-
cumulatividade, a teor da Lei no 10.637, 30/12/2002, aplicável a partir de 1o/12/2002, a
fiscalização não apurou diferença a ser tributada pelo PIS.
A fiscalização exige a Cofins, nos períodos de apuração 01/2003 a 12/2003.
As diferenças mensais encontradas em relação ao PIS e a Cofins do ano calendário de
2004 estão devidamente discriminadas nos demonstrativos de fls.28/29 e Relatório
Fiscal (fls.30/32). Nos períodos de 01/2004 a 12/2004, as diferenças foram apurados
pelo confronto entre as receitas escrituradas e as receitas declaradas na DIPJ do ano
calendário de 2004.
Já em relação à Cofins, consta do Relatório Fiscal (fls.30/32) que, nos períodos de
apuração de 01/2003 a 12/2003, os valores foram apurados considerando todo o
faturamento do Contribuinte, sem a exclusão dos valores da receita repassados a
terceiros.
Apesar de constar no Relatório Fiscal que as diferenças de base de cálculo da COFINS
cumulativa em 2003 e a Contribuição para o PIS, não cumulativa em 2003, encontram-
se detalhadas nos Autos de Infração com as respectivas bases legais, e todos os
demonstrativos que integram os Autos de Infração, inclusive DEMONSTRATIVO DE
APURAÇÃO DAS RECEITAS DA ATIVIDADE de 2003 e o DEMONSTRATIVO
DE APURAÇÃO DA COFINS E DA CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS, verifica-se que
inexiste autuação em que se exija o PIS relativo ao ano calendário de 2003.
No tocante à Cofins de 2003, verifica-se a falta de demonstração da base de cálculo pela
autoridade fiscal. Embora relacionados os valores mensais da contribuição no Auto de
Infração da Cofins (fl.15) não consta a base como valor tributável, e, não foram
juntados aos autos DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS RECEITAS DA
ATIVIDADE e o DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA COFINS, como
mencionados no Relatório Fiscal.
Tais demonstrativos que foram juntados às fls.28 e 29 apenas se referem ao ano
calendário de 2004.
A falta dos demonstrativos em relação ao ano calendário de 2003 compromete o direito
de defesa assegurado constitucionalmente ao contribuinte por força do art. 5o, LV, da
Constituição Federal, na medida em que a base de cálculo e a alíquota aplicável para
exigência da Cofins/2003 representam o aspecto quantificativo do fato gerador da
obrigação tributária.
Trata-se de vício material que macula o lançamento tributário nessa parte em relação ao
ano calendário de 2003.
Não basta o autuante descrever a infração verificada mas é obrigatório para fins de
constituição do crédito tributário pelo lançamento previsto no artigo 142 do Código
Tributário Nacional que, a autoridade fiscal demonstre o cálculo do montante do tributo
devido.
À mingua de tal comprovação resta afastada a Cofins exigida em relação ao ano
calendário de 2003. (destaques do original)
Com a provocação da Unidade de Origem, no sentido de os débitos de Cofins
serem objeto de exigência em outros autos, decidiu-se no Acórdão no 1301-005.746 pela
existência de lapso manifesto naquela decisão, dada a existência de débitos de Cofins
controlados nos autos do processo administrativo no 16641.0000039/2008-87, sem nada dizer
acerca dos débitos de Cofins que estão controlados neste processo.
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.741 - CSRF/1a Turma
Processo no 16641.000038/2008-32

Consequência deste proceder é que a supressão, no julgamento dos embargos da
Unidade Preparadora, da decisão de afastar a exigência relativa à Cofins do ano calendário de
2003, reverte a extinção desta parcela do crédito tributário pela decisão embargada, e também
fulmina a decisão confrontada pela PGFN em recurso especial, cabendo à Unidade de Origem
adotar as providências cabíveis em razão dos débitos de Cofins que estão com exigibilidade
suspensa nestes autos, mormente se confirmada sua duplicidade em relação aos débitos
controlados nos autos do processo administrativo no 16641.0000039/2008-87.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
PGFN.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 481
DF CARF MF
Original